Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-34.2024.8.11.0093
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000048-34.2024.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALDEMIR BOING - CPF: 301.720.711-00 (AGRAVANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), IZOLDE DORIGON BOING - CPF: 474.097.111-91 (AGRAVANTE), CAMPEIRA COMERCIAL AGRICOLA EIRELI - CNPJ: 22.110.056/0001-31 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. apelação cível. embargos à execução. extinção do feito sem resolução de mérito. ausência de recolhimento das custas. intimação válida anterior à interposição de agravo de instrumento. Não atribuição de efeito suspensivo ao agravo. manutenção da sentença.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1- Apelação Cível interposta em virtude da sentença que indeferiu a petição inicial dos Embargos à Execução, extinguiu o feito sem resolução de mérito e determinou o cancelamento da distribuição, em virtude do não recolhimento das custas processuais.

2- Os Apelantes alegam falta de nova intimação para o recolhimento das custas após o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, onde foi interposto Agravo de Instrumento contra o indeferimento do parcelamento das custas.

ii. questão em discussão

3- A questão em discussão consiste em determinar se é necessária nova intimação para recolhimento das custas processuais depois do desprovimento de Agravo de Instrumento tirado em virtude decisão que indeferiu o pedido de parcelamento das custas, e que foi recebido sem efeito suspensivo.

iii. razões de decidir

4- A legislação processual civil (art. 290 do CPC) exige intimação para pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. No caso concreto, depois de indeferido o pedido de parcelamento das custas, os Apelantes foram devidamente intimados pagarem o valor devido no prazo legal.

5- O Agravo de Instrumento não foi recebido com efeito suspensivo; logo os efeitos da decisão que indeferiu o parcelamento não foram sobrestados.

6- A falta de nova intimação para o recolhimento das custas não gera nulidade, pois a ordem permaneceu vigente e eficaz durante todo o tempo.

7- A inércia dos Apelantes diante de ordem expressa, aliada à inexistência de decisão suspensiva dos efeitos da decisão originária, legitima a extinção do feito nos termos dos artigos 290 e 485, I, do CPC.

iv. dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A intimação para recolhimento das custas processuais, realizada antes da interposição de Agravo de Instrumento recebido sem efeito suspensivo, mantém sua eficácia, sendo desnecessária nova intimação após o retorno dos autos ao juízo de origem.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 290, 485, I, e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Agravo Interno Cv: 25759911420248130000, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 04.10.2024, 15ª Câmara Cível, publ. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000048-34.2024.8.11.0093

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Izolde Dorigon Boing
e
Valdemir Boing
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Feliz Natal nos Embargos à Execução opostos em face de
Campeira Comercial Agrícola Eireli
.

O Julgador indeferiu a petição inicial, extinguiu o feito sem resolução do mérito e, tendo em vista o não recolhimento das custas processuais, determinou o cancelamento da distribuição sem o arbitramento de honorários advocatícios.

Em suas razões, os Recorrentes alegam após o indeferimento da justiça gratuita e o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, os autos retornaram à origem sem nova intimação para o recolhimento das custas, conforme exige o artigo 290 do CPC.

Insistem que a única intimação realizada foi anterior à interposição do Instrumental, o que a torna ineficaz.

Defendem que a extinção do processo, sem nova intimação após o retorno dos autos, configura violação ao contraditório, ao devido processo legal e ao princípio do acesso à justiça.

Com esses argumentos, requerem a nulidade da sentença a fim de que sejam devidamente intimados a recolher as custas.

Sem contrarrazões, pois não concluída a angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar à discussão recursal, indispensável relatar que Campeira Comercial Agrícola Eireli promoveu Ação de Execução n. 1000415-97.2020.8.11.0093 em face de Enio Siliprandi.

A Exequente afirmou ser credora do Executado em razão da venda de insumos agrícolas destinados ao plantio da safra 2018-2019, em área localizada na Fazenda Cigarra II. De acordo com o título executivo extrajudicial, o Executado deveria entregar 15.854 sacas de soja de 60 kg até 30/01/2019, mas forneceu apenas 13.413,11 sacas e, assim, ficou inadimplente quanto à 2.441,72 sacas.

Aplicadas as penalidades contratuais previstas na CPR (10% de multa sobre a obrigação principal e 10% sobre a inadimplência), o débito totalizou 4.271,92 sacas de soja.

Seguiu dizendo que ao converter o montante em valores monetários com base na cotação da época (R$ 59,30 por saca), a dívida atingiu R$ 253.287,61 (duzentos e cinquenta e três mil, duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavo), valor que, atualizado até 19/05/2020, correspondia a R$ 307.931,94 (trezentos e sete mil, novecentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos).

Diante do inadimplemento, requereu a citação do Executado Enio Siliprandi para entregar as sacas ou pagar o valor atualizado da dívida no prazo legal, sob pena de penhora de bens, especialmente das garantias hipotecárias previstas na CPR, incluindo propriedades rurais e contas bancárias.

A tentativa de citação foi frustrada, pois a correspondência foi devolvida pelos Correios pelo motivo “não existe o n.º”.

A Exequente alegou que o Executado agiu de má fé desde o início do Contrato, vez que mencionou endereço na cidade de Sorriso/MT que não existe. Indicou novo endereço para citação do devedor e requereu a inclusão dos codevedores intervenientes hipotecantes na lide, ou seja, Vademir Boing e sua esposa Izolde Dorigon Boing.

Além disso, retificou a Inicial para constar que a demanda se trata de Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta (grãos de soja).

Citados, Vademir Boing e sua esposa Izolde Dorigon Boing opuseram Embargos à Execução, no qual defenderam a prescrição intercorrente, o excesso da execução, a cobrança de encargos indevidos, a descaracterização da mora e que fossem excluídos do polo passivo da Execução.

Alegaram que não tinham capacidade momentânea para o recolhimento as custas processuais, no valor de R$ 3.079,32 (três mil, setenta e nove reais e trinta e dois centavos), e requereram o parcelamento em 6 (seis) prestações, nos termos do artigo 98, § 6º, do CPC.

O Juiz indeferiu o pedido de parcelamento e oportunizou o recolhimento das custas em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

A decisão, embora desafiada no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1022604-18.2024.8.11.0000, foi mantida por esta Primeira Câmara de Direito Privado, em 24/09/2024.

Certificado o decurso do prazo para manifestação dos Embargantes, sobreveio sentença na qual o Juiz indeferiu a petição inicial, extinguiu o feito sem resolução do mérito e, tendo em vista o não recolhimentos das custas processuais, determinou o cancelamento da distribuição.

Os Aclaratórios foram rejeitados.

Neste Apelo,
Valdemir Boing
e
Izolde Dorigon Boing
alegam que o Juiz determinou o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas processuais, sem que tivessem sido intimados para essa finalidade.

Sustentam que depois do indeferimento da justiça gratuita e do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, os autos retornaram à origem sem nova intimação para que recolhessem as custas, tal qual exige o artigo 290 do CPC.

Insistem que a única intimação foi anterior à interposição do Instrumental, o que a torna ineficaz.

Defendem que a extinção do processo, sem nova intimação após o retorno dos autos à 1.ª Instância, configura ofensa ao contraditório, ao devido processo legal e ao princípio do acesso à justiça.

O ponto nodal do Recurso cinge-se à necessidade, ou não, de nova intimação para recolhimento das custas processuais após o julgamento de Agravo de Instrumento tirado em virtude de decisão que indeferiu o parcelamento das custas iniciais.

Nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil,
“será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”
.

No caso, os Apelantes foram devidamente intimados para promover o recolhimento integral das custas no prazo legal, após o indeferimento do parcelamento (DJEN disponibilizado em 25/07/2024).

Isso tanto é verdade que, inclusive, manifestaram seu inconformismo por meio do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1022604-18.2024.8.11.0000.

Em consulta ao sistema PJe 2º Grau, constatei que aquele Recurso foi protocolado em 16/08/2024 e recebido
sem efeito suspensivo
, conforme decisão lançada no Id. 235157175 daqueles autos.

O Recurso foi desprovido pela Câmara em 24/09/2024 e o Acórdão transitou em julgado em 26/11/2024, após a oposição de Recurso de Embargos de Declaração pelos Recorrentes. A sentença foi proferida em 07/01/2025.

Oportuno consignar, que o Recurso de Agravo de Instrumento, quando recebido sem efeito suspensivo, não suspende a eficácia da decisão agravada.

Essa conclusão decorre do disposto no artigo 95, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que estabelece que os Recursos, em regra, não são dotados de efeito suspensivo, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário.

Em vista disso, a decisão agravada continua a produzir efeitos no Juízo de origem até que eventual efeito suspensivo seja concedido pelo Relator.

Nessa linha de intelecção, cumpre ressaltar que a decisão que indeferiu o parcelamento das custas processuais dos Embargos à Execução, embora tenha sido objeto do Agravo de Instrumento, não foi suspensa por esta Corte.

Sob esse enfoque, não prospera a tese recursal dos Apelantes, no sentido de que haveria necessidade de nova intimação para cumprimento da ordem judicial.

Se não foi concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a ordem judicial de recolhimento das custas permaneceu plenamente eficaz, com efeitos imediatos.

Assim, competia aos Recorrentes cumprir a ordem do Juiz singular e recolher o valor das custas de ingresso no prazo estabelecido, independentemente de nova intimação específica para tanto.

Não se pode cogitar a nulidade da sentença porque não foram novamente intimados, uma vez que o prazo para cumprimento da obrigação nunca esteve suspenso, o Recurso de Agravo de Instrumento foi desprovido e a sentença proferida depois do trânsito em julgado daquele Acórdão.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A BENESSE DA GRATUIDADE PROCESSUAL MANTIDA POR DECISÃO COLEGIADA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA EFETUAR PAGAMENTO DAS CUSTAS, UMA VEZ QUE O AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO AGRAVADA, QUE DETERMINOU O PAGAMENTO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE. (TJ-SE - Apelação Cível: 0005431-19.2019 .8.25.0053, Relator.: Luiz Antônio Araújo Mendonça, Data de Julgamento: 19/12/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL). (sem destaques no original)

A inércia dos Apelantes frente a ordem expressa de recolhimento das custas conduz, de forma inarredável, à manutenção da penalidade prevista nos artigos 485, inciso I e 290, ambos da Lei de Ritos.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso.

O caso não enseja a majoração dos honorários advocatícios, pois a verba não foi fixada pelo Juiz singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025